Tribunal: TJSP
Processo: 1058739-08.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ção do julgado para incluir a cobrança da taxa de custódia, vez que a planilha apresentada com a inicial apenas destacou o valor de cada serviço. Desacolhimento. Inovação em razões recursais. Taxa de custódia que está abarcada pela taxa de administração de acordo com o regulamento do Fundo. Parte ré que alega exceção do contrato não cumprido, vez que a autora apresentou falhas na prestação dos serviços, que só foram percebidas após a troca da administração. Desacolhimento. Parcelas cobradas se referem a período anterior às supostas falhas cometidas. Eventual reparação do dano alegado por supostas falhas que poderá ser discutido em ação própria, ante o que dispõe o artigo 475 do Código Civil. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1058739-08.2021.8.26.0100; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gestão de Negócios

Relator(a):

Rogério Murillo Pereira Cimino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviço de gestão de fundo de investimento. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo das partes. Parte autora que requer a complementação do julgado para incluir a cobrança da taxa de custódia, vez que a planilha apresentada com a inicial apenas destacou o valor de cada serviço. Desacolhimento. Inovação em razões recursais. Taxa de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviço de gestão de fundo de investimento. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo das partes. Parte autora que requer a complementação do julgado para incluir a cobrança da taxa de custódia, vez que a planilha apresentada com a inicial apenas destacou o valor de cada serviço. Desacolhimento. Inovação em razões recursais. Taxa de custódia que está abarcada pela taxa de administração de acordo com o regulamento do Fundo. Parte ré que alega exceção do contrato não cumprido, vez que a autora apresentou falhas na prestação dos serviços, que só foram percebidas após a troca da administração. Desacolhimento. Parcelas cobradas se referem a período anterior às supostas falhas cometidas. Eventual reparação do dano alegado por supostas falhas que poderá ser discutido em ação própria, ante o que dispõe o artigo 475 do Código Civil. Sentença mantida. Recursos desprovidos.